Tribunal: TJMT
Processo: 1003941-51.2017.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003941-51.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 277.963.398-01 (APELADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), TORNEARIA J K LTDA - CNPJ: 75.159.061/0001-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1003941-51.2017.8.11.0037

APELANTE
: TORNEARIA J K LTDA

APELADO
: ROSANA CRISTINA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS– EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desincumbindo a embargante do ônus que lhe atribuído pelo artigo 373, inc. II, do CPC – tendo em vista que os comprovantes de transferência bancária acostados aos autos possuem como favorecido terceiro estranho à lide e não conter nenhuma referência aos cheques objeto da ação, os quais encontram-se na posse da autora – há de ser mantida a improcedência dos embargos monitórios.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TORNEARIA J K LTDA
n
a
Ação Monitória
ajuizada por
ROSANA CRISTINA DOS SANTOS
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e, por consequência, improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado de pagamento inicial em título executivo no valor correspondente aos cheques, os quais devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da emissão da cártula e juros moratórios legais contados da primeira apresentação à instituição financeira sacada.

Em síntese, sustenta a apelante que houve o pagamento integral do cheque nº 000336, no valor de R$ 3.270,00 e parcial do cheque nº 000351, no valor de R$ 5.857,50, conforme comprovantes de transferências bancárias juntados aos autos, sendo devida apenas a quantia de R$ 2.127,50.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 184032379).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação monitória em face da requerida/apelante visando o recebimento de R$5.857,50 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), representado pelos cheques nº n° 000336, no valor de R$3.270,00 (três mil, duzentos e setenta reais), emitido em 23/06/2014, e n° 000351, no valor de R$5.857,50 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), emitido em 29/07/2014, oriundo da prestação de serviços de frete de materiais para as atividades de tornearia da empresa demandada/apelante.

Pois bem.

É cediço que em se tratando de ação monitória fundada em cheques prescritos, afigura-se desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor, reservando-se ao devedor a possibilidade de discutir a causa subjacente. Nesse sentido, incumbe à parte embargante a comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado na inicial, nos termos o art. 373, II, do CPC.

No caso, a apelante admite a emissão das cártulas, no entanto, alega que efetuou o pagamento integral do cheque nº
000336, no valor de R$ 3.270,00 e parcial do cheque nº 000351, no valor de R$ 5.857,50.

Contudo, além dos comprovantes de transferência bancária acostadas aos autos (ID 184032288) possuírem como favorecido terceiro estranho a lide (Antônio de Pádua Berti), não há dos citados documentos nenhuma referência aos cheques objeto da ação, não sendo capazes, assim, comprovar a quitação do débito em questão, sobretudo porque a credora ainda se encontra no poder das cártulas e prestava serviços de fretes à apelante, de modo que tais pagamentos poderiam se referir a outros negócios.

Logo, não se desincumbido a embargante do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença quanto à constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE PRESCRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - REQUISITOS DO ART. 700 PRESENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tendo o embargante se desincumbido do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC
.” (TJMT – N.U 1006564-17.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e por consequência fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC/15, ficando sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023